Tribunal: TJDFT
Processo: 0709798-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSO DE SELEÇÃO. EMPRESA PRIVADA. EXAME ADMISSIONAL. ERRO. DIGANÓSTICO. PERDA AUDITIVA LEVE. PRÉVIA CIÊNCIA DA AUTORA. CANDIDATA INAPTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICÁVEL. EXPECTATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caso o Magistrado, destinatário das provas, conclua ser dispensável a realização da perícia médica, ante a suficiência das provas dos autos, o indeferimento do pedido não configura cerceamento de defesa e evita a protelação desnecessária da duração do processo.
2. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que o Autor e o Réu se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. “A teoria da perda de uma chance busca compensar o dano oriundo da violação de uma legítima expectativa que deixou de se realizar por ato de terceiro que impediu a realização do resultado final esperado pelo indivíduo ao alterar o curso natural dos fatos.” (EDcl no AgInt no REsp 1860663/RO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).
4. A elaboração do laudo médico que atestou a inaptidão da Autora para a vaga de emprego, em razão da perda auditiva na orelha direita, não configura ato ilícito, razão pela qual se afigura descabida a pretensão de reparação material e moral pela perda de uma chance.
5. Inviável falar em perda de uma chance para acolher meras expectativas, que pertencem somente ao campo do íntimo desejo, pois desde o início do processo de seleção a Autora tinha ciência da perda auditiva na sua orelha direita, ou seja, diante das próprias condições físicas anteriores ao processo de seleção, nos parâmetros definidos pela NR7, não se poderia afirmar de antemão que seria contratada para o cargo de teleatendente.
6. Apelação conhecida e não provida.